Tribunal: CARF
Processo: 19311.720348/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720348/2014-45
ACÓRDÃO
1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA BERALDES GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A exclusão do simples nacional pela infração relacionada à falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária surte efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas.
SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre os
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para tributos federais. Súmula
CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720348/2014-45
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão no 16-72.183 - 13a Turma da DRJ/SPO, para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela fase processual.

1. Narrado no Termo de Verificação Fiscal, fls. 947/949, a realização de
procedimento fiscal junto ao Contribuinte com o propósito de se verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Simples Nacional no ano-
calendário de 2011 no qual foi constatada significativa divergência entre as
receitas auferidas, as receitas declaradas, e as receitas escrituradas no livro Caixa,
ao final não esclarecidas pela então Fiscalizada apesar de intimada para tanto,
resultando na Representação Fiscal para a Exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional, efetivada com o Ato Declaratório Executivo no 40 de 19/09/2014 e no
presente lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), consubstanciado na
lavratura de Autos de Infração (acompanhados de demonstrativo de apuração dos
valores devidos; demonstrativo de apuração de cada tributo - imposto e
contribuições; demonstrativos de acréscimos legais – multa e juros), período de
01/2011 a 12/2011, fls. 911/945.
1.1. O montante do crédito tributário apurado no presente processo é de R$
274.074,46 (Duzentos e setenta e quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta e
seis centavos), consoante Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02.
2. Do conteúdo do Termo de Verificação Fiscal (fls. 947/949) e demais elementos
que compõe o processo – intimações, outros Termos, documentos e informações
– cumpre destacar:
2.1. A ação fiscal foi iniciada em 15/5/2014 (Termo de Início do Procedimento
Fiscal juntado às fls. 03 onde consta a documentação solicitada relativa ao ano-
calendário 2011 (livro caixa e/ou livros diário e razão; extratos de créditos/vendas
emitidos pelas operadoras de cartão de crédito contendo todo o movimento de
vendas e recebimentos).
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720348/2014-45
3
2.2. A então fiscalizada atendeu parcialmente com a apresentação dos extratos de
cartão de crédito e, após o Termo de Reintimação Fiscal no 02 (fls. 880/881),
complementou tão somente com o livro caixa.
2.3. O exame e confronto dos extratos de cartão de crédito com o livro caixa
revelou significativa discordância entre as receitas auferidas, as declaradas e as
escrituradas no livro caixa, exposta no Termo de Constatação no 03 (fls. 908/9) 1,
inclusive com a demonstração dos valores mensais apurados, tendo sido aberto
prazo para a interessada se manifestar (“AR” às fls. 910), a qual optou por quedar-
se inerte.
2.4. Observa-se que além do quanto relatado no Termo de Verificação Fiscal, os
documentos acostados ao processo comprovam que no ano-calendário de 2011 a
empresa informou a receita bruta anual no montante de R$ 360.398,28 em sua
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), fls. 953/962; as vendas auferidas
com cartão de crédito somaram R$ 2.183.200,78, extratos às fls. 05/879, sendo
certo que tais valores não foram corretamente contabilizados no livro caixa, fls.
882/907.
2.5. Assim, ante a constatação de que a maior parte das receitas auferidas com
cartão de crédito e recebidas na conta bancária do contribuinte não foram
escrituradas no livro caixa, a Autoridade Fiscal entendeu que estava configurada a
hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do inciso VIII do art. 29 da
Lei 123/2006, elaborou a respectiva Representação Fiscal que deu origem ao
processo no 19311.720296/201415 e desencadeou a exclusão da empresa do
Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 40, de 19/09/2014,
publicado em Diário Oficial da União de 30/09/2014.
2.6. Consta do Termo de Verificação Fiscal, assim como dos Autos de Infração, que
pelo fato do contribuinte, excluído do Simples Nacional, não possuir escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais de maneira a apurar o lucro tributável pela
sistemática do Lucro Real, o Auditor-Fiscal procedeu ao Arbitramento do lucro,
consoante previsto no art. 530, inciso I, do RIR/99.
2.7. Os valores da receita bruta mensal na revenda de mercadorias, consideradas
omissão de receita da atividade, serviram de base para apuração do crédito
tributário e lavratura dos Auto de Infração, em conformidade com o art. 3o da Lei
no 9.249/95 e art. 537 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
2.8. Ademais, a constituição do crédito está explicada e demonstrada em cada um
dos anexos que compõe os Autos de Infração, a saber, descrição dos fatos e
enquadramento legal (fls. 912; 924; 936 e 942); demonstrativo de apuração (fls.
913/6; 925/8; 937 e 943); demonstrativo de apuração detalhado (fls. 917/20;
929/32; 938 e 944) e demonstrativo de multa e juros de mora (fls. 921; 933; 939 e
945).
2.9. Assim, em 31/10/2014 foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720348/2014-45
4
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Valor de crédito apurado: R$ 63.797,70; Auto
de Infração, fls. 911 e demonstrativos às fls. 912/921; - Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido. Valor de crédito apurado: R$ 47.848,27; Auto de Infração, fls. 923
e demonstrativos às fls. 924/933; - Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social. Valor de crédito apurado: R$ 133.502,86; Auto de Infração, fls.
935 e demonstrativos às fls. 936/939; - Contribuição para o PIS/PASEP. Valor de
crédito apurado: R$ 28.925,63; Auto de Infração, fls. 941 e demonstrativos às fls.
942/945.
2.10. Anota-se que ao final de cada Auto de Infração e demonstrativos, consta a
respectiva fundamentação legal relativa ao tributo e aos acréscimos legais (multa
de 75% e juros de mora).
2.11. O Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal, datado de 31/10/2014, foi juntado às fls. 951/952.
2.12. A ciência do sujeito passivo das referidas autuações ocorreu em 06/11/2014,
vide “AR” juntado às fls. 963.
2.13. O presente processo foi juntado por apensação ao processo no
19311.720296/2014-15, o qual trata da exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional.
3. A Autuada protocolou, tempestivamente, impugnação à autuação (fls. 968)
acompanhada das cópias dos seguintes documentos: Requerimento de
Empresário; Declaração de Firma Individual; Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal; tela do sistema da RFB com o
andamento da sua contestação à exclusão de ofício do Simples Nacional bem
como do formulário contendo sua contestação propriamente dita (fls. 969 /979).
Na sua defesa às autuações que compõe o presente processo, constam os
seguintes argumentos impugnativos, em suma:
3.1. Relata o resultado do procedimento fiscal e, tendo em vista sua exclusão do
Simples Nacional, informa que em 13/11/2014 protocolou contestação à
exclusão, identificando o processo.
3.2. Alega que é necessário o prévio julgamento de sua contestação à exclusão
para que “os possíveis valores devidos” sejam apurados pelo regime do Simples
Nacional e não da forma descrita no Auto de Infração.
3.3. Informa que junto com a referida contestação cumpriu “as obrigações
devidas” que ensejaram à exclusão, motivo pelo qual acredita que seu pedido terá
guarida, razão pela qual entende que serão “necessárias novas apurações de
possíveis valores devidos pelo Simples Nacional”.
3.4. Conclui afirmando que demonstrou a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e, assim, requer o acolhimento de sua impugnação, o cancelamento do
débito fiscal e a alteração da apuração para o regime do Simples Nacional.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720348/2014-45
5
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a
impugnação da ora Recorrente, por meio de acórdão assim ementado.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese que:
(i)
Não retroatividade dos efeitos de atos declaratórios de exclusão dos
contribuintes do SIMPLES;
(ii)
Ilegalidade do lançamento de ofício de créditos em razão de inexistência de
decisão definitiva que determina a exclusão da Recorrente do Simples; e
(iii)
Ilegalidade da taxa SELIC

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, o recurso voluntário da Recorrente consiste em
três pontos:
(i)Não retroatividade dos efeitos de atos declaratórios de exclusão dos
contribuintes do SIMPLES;
(ii)Ilegalidade do lançamento de ofício de créditos em razão de inexistência de
decisão definitiva que determina a exclusão da Recorrente do Simples; e
(iii)Ilegalidade da taxa SELIC

Quanto à ilegalidade da taxa SELIC, a sua pretensão encontra obstáculo na Súmula
CARF no 4, que estabelece que “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre os débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
para tributos federais”.
Quanto aos efeitos retroativos da exclusão, verifica-se que a Recorrente foi excluída
do SIMPLES NACIONAL, nos termos do ADE no 40, de 19/09/2014. Consta que a Recorrente foi
excluída do SIMPLES NACIONAL pela prática da conduta prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei no
123/2006.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720348/2014-45
6
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darseá
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Nos termos do § 1o, do art. 29 da Lei Complementar 123/2006, a exclusão com base
na falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Dessa forma, ao contrário do que alega a Recorrente, é possível que a exclusão do
SIMPLES NACIONAL produza efeitos anteriores ao ADE, mais precisamente, a partir de janeiro de
2011.
Por fim, a Recorrente alega, ainda, que não há decisão definitiva nos autos do
processo no qual contesta a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Trata-se do processo sob no 19311.720296/2014-15, julgado pela 13a Turma da
DRJ/SPO, na mesma sessão em que se julgou a impugnação do presente processo administrativo.
Naquela ocasião, o Ato Declaratório no 40, de 19/09/2014 foi mantido, conforme informações
constantes do próprio acórdão recorrido.
5. Preliminarmente, cumpre registrar que a contestação do Contribuinte à
exclusão do Simples Nacional foi prévia e devidamente apreciada e, nos termos
do Acórdão no 16-072.182, proferido nesta mesma sessão, nos autos do processo
no 19311.720296/2014-15.
5.1. Anota-se – tanto naquele processo como neste - que os esforços da
Defendente em seu arrazoado não foram eficientes no sentido que pretendeu e,
pelo contrário, serviram para reforçar a manutenção do Ato Declaratório
Executivo no 40, de 19/09/2014, pelo qual a Fiscalizada foi declarada excluída do
Simples Nacional.

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.460 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720348/2014-45
7
Ocorre que, ao consultar o andamento processual do processo no
19311.720296/2014-15, não é possível confirmar a alegação da Recorrente quanto à interposição
de recurso voluntário.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não se insurgiu contra o arbitramento
ou exigência dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, entendo que o recurso voluntário não merece
provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1034
DF CARF MF
Original